Tribunal: TJSP
Processo: 1040945-98.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
SEGURO – Ação regressiva – Dano supostamente produzido por distúrbio na rede de energia elétrica – Documento unilateral juntado pela seguradora que é insuficiente para provar o nexo de causalidade – Impossibilidade de a concessionária provar as excludentes –Situação que, se admitida, enseja automática condenação das concessionárias – Transferência do risco do negócio para o Estado – Sentença

Ementa:
SEGURO – Ação regressiva – Dano supostamente produzido por distúrbio na rede de energia elétrica – Documento unilateral juntado pela seguradora que é insuficiente para provar o nexo de causalidade – Impossibilidade de a concessionária provar as excludentes –Situação que, se admitida, enseja automática condenação das concessionárias – Transferência do risco do negócio para o Estado – Sentença mantida – Recurso improvido.